Tribunal: TJMT
Processo: 0004301-38.2010.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004301-38.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO BENITES FILHO - CPF: 595.186.181-00 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), LUIZ MARCHIORI - CPF: 235.198.270-34 (APELANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), ANGELINO DOMINGOS DE ALMEIDA - CPF: 834.880.731-49 (APELANTE), ANGELINO DOMINGOS DE ALMEIDA - CPF: 834.880.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA DE SOUZA - CPF: 009.216.511-71 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. D. S. B. - CPF: 038.761.231-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004301-38.2010.8.11.0040

APELANTE: LUIZ MARCHIORI, ANGELINO DOMINGOS DE ALMEIDA

APELADO: JULIO BENITES FILHO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Danos Morais - Acidente de Trânsito
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO RÉU – REJEIÇÃO – ACIDENTE ENTRE MOTOCICLETA E PLANTADEIRA TRANSPORTADA COM O USO DE TRATOR - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE – PLANTADEIRA CUJAS DIMENSÕES ULTRAPASSAVAM OS LIMITES LATERAIS DA PISTA, REBOCADA AO ANOITECER E SEM QUALQUER TIPO DE SINALIZAÇÃO, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA INOCENTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I –
Afastada a imputação de culpa exclusiva da vítima fatal e comprovado que o acidente ocorreu pela imprudência do condutor de trator que rebocava plantadeira cujas dimensões ultrapassavam a largura do trator e da pista, sem qualquer tipo de sinalização e ao anoitecer, impossibilitando a quem trafegava em sentido oposto que visualizasse os perigos da via, a condenação de ambos os réus – motorista e seu empregador, proprietário do veículo conduzido pelo primeiro - à reparação dos danos extrapatrimoniais suportados pelo familiar do falecido é medida que se impõe.

II –
O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004301-38.2010.8.11.0040

APELANTE: LUIZ MARCHIORI, ANGELINO DOMINGOS DE ALMEIDA

APELADO: JULIO BENITES FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto por
LUIZ MARCHIORI
e
ANGELINO DOMINGOS DE ALMEIDA
e o segundo por
JULIO BENITES FILHO
, ambos contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em epígrafe, proposta pelo segundo apelante em face dos primeiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos morais, além de reconhecer a sucumbência recíproca para ratear entre as partes, na proporção de 50%, as custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Os réus, ora primeiros apelantes, suscitam preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que foram tolhidos da produção de provas indispensáveis ao deslinde do feito. No mérito, afirmam que, de acordo com testemunhas ouvidas no âmbito criminal, o acidente ocorreu durante o dia e a plantadeira rebocada na ocasião era regularmente sinalizada, além de aduzirem que o veículo não ocupava integralmente a pista de rolamento, com o que o sinistro teria ocorrido por culpa exclusiva do filho do autor ao pilotar uma motocicleta sob efeito de bebidas alcoólicas, desprovido de habilitação e em excesso de velocidade.

O autor, ora segundo apelante, se limita a alegar a insuficiência da indenização por danos morais e pleitear a majoração do valor correspondente.

Contrarrazões pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004301-38.2010.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelos réus no primeiro recurso, não merece acolhimento.

É que, embora neste momento digam ser imprescindível a oitiva de testemunhas, os próprios réus, em suas alegações finais, manifestaram-se pela desnecessidade da aludida dilação probatória, conforme se observa no excerto a seguir transcrito:

As peças produzidas nos autos do processo criminal, e que foram juntadas aos autos por determinação deste MM. Juízo, deverão ser o suficiente para o julgamento do feito, especialmente pela total improcedência dos pedidos, como assim esperam os Requeridos.

Não se fazendo necessária a produção de mais provas, o processo encontra-se pronto para o julgamento, nos moldes da lei
.

Considerando o expresso desinteresse na produção de provas, bem como a suficiência do substrato probatório angariado nestes autos e em demanda conexa à presente, tramitada em apenso na primeira instância e já decidida por esta Câmara em grau recursal (processo n.o 3941-06.2010.8.11.0040), não há por onde acolher a preliminar aventada pelos primeiros apelantes.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Júlio Benites Filho
propôs a presente ação com o escopo de ver os réus
Luiz Marchiori
e
Angelino Domingos de Almeida
civilmente responsabilizados pelo falecimento de seu filho, Everson Leonel Benites, decorrente de um acidente de trânsito ocorrido em 21/10/2007, por volta das 18 horas e 50 minutos, no município de Ipiranga do Norte.

De acordo com a inicial, no dia e horário retromencionados, Everson pilotava regularmente sua motocicleta Honda XR 250 pela Avenida Rio Branco, nas proximidades do “Armazém ADM”, quando foi surpreendido por um Trator New Holland que rebocava uma plantadeira cujas dimensões ultrapassavam os limites laterais da pista, o qual era conduzido pelo segundo réu no sentido contrário, ocasião na qual a vítima se chocou com o veículo levado a reboque, indo a óbito imediatamente após a colisão.

Segundo a narrativa autoral, o acidente foi provocado exclusivamente pelo segundo réu, que
se encontrava a serviço do primeiro
e
conduzia veículo de propriedade deste
, ao transportar irregularmente a plantadeira de forma a interceptar a trajetória do motociclista, ressaltando, ainda, que o sinistro ocorreu no período noturno e que o reboque não possuía qualquer sinal luminoso que indicasse o perigo iminente que se encontrava na via.

Com essa narrativa, o autor postulou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juiz de primeira instância decidiu pela
parcial
procedência dos pedidos iniciais, condenando os réus ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignados,
todos os litigantes
interpuseram tempestivamente os recursos de apelação em análise.

Os réus, ora
primeiros apelantes
, (Luiz Marchiori e Angelino Domingos de Almeida) defendem a tese de culpa exclusiva da vítima, afirmando que o filho do autor pilotava em estado de embriaguez e imprimia excesso de velocidade, além de não ser habilitado para a condução de motocicletas. Aduzem, ainda, ter restado comprovado que o acidente ocorreu durante o dia e que a plantadeira rebocada na ocasião era regularmente sinalizada e não ocupava integralmente a pista de rolamento.

O autor,
ora segundo apelante
(Júlio Benites Filho), se restringe a alegar a insuficiência da indenização arbitrada na sentença.

Pois bem. Antes de adentrar no cerne da controvérsia, convém registrar que a presente ação, proposta pelo genitor da vítima fatal, alude ao mesmo contexto fático da ação indenizatória de n.o 3941-06.2010.8.11.0040, proposta pela filha do
de cujus
(Jheneffer Aparecida de Souza Benites) e já decidida por esta Câmara em sede de apelação.

Feito esse introito, entendo que a sentença não merece reparo.

Em primeiro lugar, embora insistam que, no momento do acidente, ainda era dia e havia luz solar suficiente para se visualizar a plantadeira na pista, o segundo réu, em depoimento prestado à autoridade policial no dia seguinte ao fatídico evento, afirmou que o piloto da motocicleta trafegava com os faróis acesos, destacando que, após a colisão, a vítima só foi visualizada com o auxílio das lanternas traseiras do trator:

Que no momento em que trafegava com o trator e a plantadeira bem devagar pela estrada vicinal, bem próximo ao Armazém da Maggi, o interrogado viu que vinha um
farol de motocicleta
em sentido contrário ao trator conduzido pelo interrogado; Que esclarece o interrogado que seguia pela sua mão certa, indo do lado da margem direita, quando vendo que o
farol da motocicleta vinha em direção
ao trator, o conduzido puxou a direção do trator mais ainda para o lado direito, somente não entrando na lavoura do lado direito porque tinha valetas e vendo que o motoqueiro vinha em direção ao trator, o interrogado cuidando para não cair na valeta com o trator na margem direita, muito rapidamente a motocicleta passou bem próximo do trator, e em questão de segundos, o interrogado ouviu um “baque”, um barulho muito forte, tanto que o trator chegou a “rabiar” e apagou. Que o interrogado olhou para trás,
pois o trator tem luz traseira
, viu que a plantadeira estava rabiada no meio da estrada e a motocicleta próximo a plantadeira e o corpo do motoqueiro do lado da motocicleta, sendo que uma das pernas do motoqueiro ficou embaixo da motocicleta, no chão.

Ora, se a utilização de luzes artificiais se fazia imprescindível na ocasião, é evidente que, no momento do acidente, já não havia luz solar suficiente para se visualizar a plantadeira.

Quanto à alegação de que a vítima fatal se encontrava em estado de embriaguez e pilotava em alta velocidade, não há nos autos qualquer elemento concreto capaz de corroborar a tese defensiva.

De qualquer modo, é cediço que a falta de habilitação é mera infração administrativa, não sendo fundamento, por si só, para imputar automaticamente a responsabilidade pela ocorrência do acidente à própria vítima.

Em outras palavras, mesmo que comprovada a falta de habilitação do filho do autor, competia aos réus terem demonstrado a relação de causalidade entre a irregularidade administrativa e o evento danoso, o que não ocorreu no caso em liça.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

Acidente de trânsito. Ação de indenização. Vítima fatal que dirigia motoneta sem habilitação. Irrelevância para o acidente. Infração administrativa que não se comunica, necessariamente, com a esfera civil. Colisão ocorrida na contramão. Excesso de velocidade e de peso da caminhonete envolvida. Responsabilidade dos réus, condutor e proprietário do veículo, reconhecida. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 0002171-84.2013.8.26.0547; Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)

Nesse contexto, afastada a imputação de culpa exclusiva da vítima fatal e comprovado que o acidente ocorreu pela imprudência do condutor do trator que rebocava a plantadeira - cuja dimensão ultrapassava a largura do trator, sem qualquer tipo de sinalização e ao anoitecer, impossibilitando à vítima fatal, que trafegava em sentido oposto, que visualizasse a plantadeira na pista -, a condenação de ambos os réus à reparação dos danos extrapatrimoniais suportados pelo familiar do falecido é medida que se impõe.

Superado esse tópico, passo à análise do
quantum
devido a título de indenização, objeto de questionamento em ambos os recursos submetidos à apreciação deste Colegiado.

Como é cediço, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Considerando os parâmetros indicados pela doutrina e, principalmente, em coerência com o entendimento adotado por este Colegiado no julgamento da ação indenizatória anteriormente promovida pela filha do
de cujus
(processo n.o 3941-06.2010.8.11.0040), o valor arbitrado na primeira instância, no patamar de R$
80.000,00 (oitenta mil reais),

deve ser mantido
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §2o CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020